Tribunal: TJSP
Processo: 1002843-43.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – EXECUÇÃO EMBASADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PARCELAS INADIMPLIDAS – EMBARGANTE GARANTIDORA – CORREÇÃO DA DECISÃO – não ocorrência da prescrição – condições da execução presentes – prova do pagamento dos encargos de anterior ação extinta que veio aos autos, ainda que não acompanhando a inicial – possibilidade – título executivo líquido e certo –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – EXECUÇÃO EMBASADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PARCELAS INADIMPLIDAS – EMBARGANTE GARANTIDORA – CORREÇÃO DA DECISÃO – não ocorrência da prescrição – condições da execução presentes – prova do pagamento dos encargos de anterior ação extinta que veio aos autos, ainda que não acompanhando a inicial – possibilidade – título executivo líquido e certo – inocorrência de cotas e títulos distintos – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.